Tribunal: STF
Processo: Rcl 61464
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo, com pedido liminar e supedâneo no julgamento da ADI 2652, para impugnação de decisões proferidas pelo juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES, nos autos dos Processos n. 0000450-40.2022.5.17.0141; 0000867-90.2022.5.17.0141; 0000866-08.2022.5.17.0141; 0000865-23.2022.5.17.0141 e 0000863-53.2022.5.17.0141, em que condenado o advogado por litigância de má-fé, na forma do art. 793-B da CLT.



    Argumenta a reclamante que a imposição de multa, na espécie, ofende a inviolabilidade do advogado, salvaguardada no art. 133 da Constituição Federal. Diz, ainda, ser da OAB/ES a “prerrogativa institucional de responsabilizar os advogados inscritos em seus quadros quando eventualmente puderem ser considerados litigantes de má-fé, tudo conforme o artigo 77, § 6º, do CPC (‘devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará’)” (eDoc 1, p. 8).



    Requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da multa aplicada ao advogado por litigância de má-fé e, no mérito, pleiteia o julgamento de procedência da ação para, exclusivamente no tocante à condenação do causídico, cassar as decisões dos Processos n. 0000450-40.2022.5.17.0141, 0000867-90.2022.5.17.0141, 0000866-08.2022.5.17.0141, 0000865-23.2022.5.17.0141 e 0000863-53.2022.5.17.0141. 



    O juízo reclamado prestou informações (eDoc 19). 



    O feito prosseguiu com citação dos beneficiários, à exceção de K.M. Serviços Médicos Ltda, devolvido o AR com anotação de “endereço desconhecido” (eDoc 33).



    É o relatório. Decido.



    A despeito da frustração do ato citatório de uma das empresas beneficiárias, prossigo, por razões de celeridade processual, com o julgamento imediato da causa, por compreender que os elementos colhidos embasam suficientemente a negativa de seguimento da reclamação.



    Ainda em caráter preliminar, observo que a reclamação não deve ser conhecida com relação aos processos que transitaram em julgado em data anterior ao respectivo ajuizamento, por incidência do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. A inicial foi recebida em 4.8.2023, assim, consoante informações prestadas pelo juízo reclamado, deixo de conhecer do pleito formulado em face dos seguintes processos (eDoc 19, pp. 5-6): 



    “a) 0000450-40.2022.5.17.0141 – com trânsito em julgado em 13/12/2022, conforme certidão de Id d959532 daquele processo; 



    b) 0000865-23.2022.5.17.0141 – com trânsito em julgado em 13/12/2022, conforme certidão de Id 93fea45 daquele processo; 



    c) 0000863-53.2022.5.17.0141 - trânsito em julgado em 24/03/2023, conforme certidão de Id 54f602 daquele processo”.



    Com relação aos processos remanescentes (nº. 0000867-90.2022.5.17.0141 e 0000866-08.2022.5.17.0141), consigno que a reclamação caracteriza-se como demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    No que se refere à primeira hipótese, tem a reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.



    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de Guardiã da Constituição.



    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário.



    Diante disso, em sede de reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.



    O Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 2652 (Rel. Min. Maurício Corrêa), para, dar interpretação conforme ao art. 14, parágrafo único, do CPC e esclarecer que o dispositivo prevê regra de imunidade em favor de todos os advogados que, atuando em juízo, ficam excluídos da sanção processual. Concluiu esta Corte ser suficiente a submissão dos advogados às sanções disciplinares impostas pelo estatuto profissional diante de atos atentatórios à dignidade da justiça. Confira-se a ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos” (ADI 2652, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 14.11.2003).



    É pacífica na Suprema Corte a compreensão de que o entendimento ali firmado permanece aplicável diante da imposição de sanções de mesma natureza para as situações hoje previstas no art. 77, incisos IV e VI, do CPC de 2015. 



    Ocorre que, examinando detidamente os autos, verifica-se que a sanção imposta ao advogado foi a multa por litigância de má-fé, conduta prevista no art. 793-B da CLT, na redação conferida pela Lei 13.467/2017, cujo teor reproduz as disposições contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 



    A sanção por litigância de má-fé não foi objeto da ADI 2652, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, requisito imprescindível ao cabimento de reclamação. Nesse sentido, apresento reiterados casos de minha relatoria:



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 48815 AgR, Segunda Turma, DJe 26-10-2022).  



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO NA ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 2.652. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 23156 AgR, DJe 23-8-2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É improcedente a reclamação quando o ato reclamado não guarda relação de estrita pertinência com a decisão paradigma indicada, requisito imprescindível ao cabimento da reclamação 2. Agravo regimental, interposto em 25.08.2016, a que se nega provimento” (Rcl 24423 AgR, Primeira Turma, DJe 07-12-2016).  



    No mesmo sentido, acórdãos da relatoria da Minª. Rosa Weber (RCL 47457 AgR, DJe 28.9.2020); do Min. Alexandre de Moraes (Rcl 29365 AgR, DJe 18.5.2018); do Min.Teori Zavascki (Rcl 25313 AgR, DJe 11.11.2016); do Min. Luiz Fux (Rcl 23851 AgR, DJe 18.10.2016); do Min. Roberto Barroso (Rcl 22500 AgR, DJe 2.2.2016) e do Min. Gilmar Mendes (DJe 20792 AgR, DJe 15.9.2015). 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, conheço parcialmente da demanda, por incidência do óbice processual do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF com relação aos Processos nº 0000450-40.2022.5.17.0141, 0000865-23.2022.5.17.0141 e 0000863-53.2022.5.17.0141. Na parte conhecida (Processos nº 0000867-90.2022.5.17.0141 e 0000866-08.2022.5.17.0141), nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente